Tribunal: STF
Processo: Rcl 77835
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Bradesco Vida e Previdência S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2 na Ação Trabalhista 1000481- 52.2017.5.02.0071, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, no Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, e na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF.



    A reclamante afirma, em síntese, que:



     [...] a reclamação trabalhista que gerou a decisão ora impugnada na presente reclamação constitucional foi ajuizada por Roberta Vieira Lopes, sócia da empresa VIEIRA & LOPES CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA, que atuou como corretora na intermediação de contratos de seguros, planos de previdência privada e outros serviços da Bradesco Vida e Previdência S.A., com base em acordo operacional firmado nos termos da Lei nº 4.594/64, valendo o registro de que o faturamento médio indicado pela própria corretora era de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) mensais (doc. 1, p. 2).



    Prossegue sustentando que o TRT2:



    [...] violou a autoridade de decisões proferidas por esse E. STF e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, no RE nº 958.252 (Tema 725 da RG) e na ADC nº 48 quando, afastando os efeitos jurídicos do acordo operacional para prestação de serviços de corretagem havido entre as partes, reconheceu a configuração da relação de emprego, com fundamento nos arts. 2º e 3º da CLT, por entender que estariam presentes subordinação jurídica, pessoalidade, habitualidade e onerosidade na prestação de serviços da reclamada (doc. 1, p. 2).



    Argumenta, também, que:



    [...] descaracterizando o contrato civil firmado entre as partes, sem a efetiva demonstração de vício de consentimento, o TRT, em desprestígio à livre organização empresarial, acabou por violar decisão desse STF dotada de efeito vinculante ADPF nº 324 (e RE nº 958.252RG e ADC nº 48), em que se assentou a legitimidade de outras formas de contratação de prestação do trabalho para além do vínculo de emprego previsto na CLT, inclusive em relação a atividades inerentes ou essenciais ao objeto social da Contratante (doc. 1, p. 3).



    Afirma que:



    [...] Em síntese, a Sra. Roberta alegou ter sido contratada para comercializar serviços da BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA no período de 02/06/2004 a 15/02/2017 e que, apesar de ter firmado acordo operacional entre sua empresa e a Seguradora, exercia suas atividades com pessoalidade, onerosidade, habitualidade e subordinação, caracterizando, segundo sua argumentação, uma prática fraudulenta de pejotização. 



    16. A BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA, por sua vez, demonstrou que jamais houve relação empregatícia entre as partes, sendo certo que a Sra. Roberta era sócia da empresa VIEIRA & LOPES CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA, que atuava como corretora de seguro, preenchendo os requisitos da Lei nº 4.594, de 1964. 



    17. Sobre esse ponto, merece destaque a circunstância de que a própria legislação regulamentadora da atividade de corretagem de seguros (arts. 17 da Lei 4.594, de 1964, e 125 do Decreto-Lei nº 73, de 1966, com a redação que lhe deu a LC 213/2025) proíbe que corretores de seguros sejam empregados de seguradoras, justamente para preservar a independência da intermediação, evitar conflitos de interesse e resguardar os interesses dos segurados, finalidade essencial da corretagem. 



    18. No caso concreto, o contrato firmado entre a BRADESCO SEGURO E PREVIDÊNCIAS e a empresa de que era sócia a Sra. Roberta estabelecia expressamente que a corretora poderia angariar e intermediar contratos de seguros de outras seguradoras, bem como que a corretora atuaria de forma plenamente autônoma, inclusive com a possibilidade de contratar funcionários para comparecer à agência bancária (doc. 1, p. 7).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] a cassação do acórdão proferido pelo TRT2 nos autos do processo nº 1000481-52.2017.5.02.0071 e desde logo se julgar improcedente o pedido de reconhecimento de vínculo de emprego ali formulado e, consequentemente, os demais pedidos autorais (doc. 1, p. 21).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, e a ADC 48/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019).



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT2 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo a ementa do acórdão reclamado:



    RECURSO ORDINÁRIO. VÍNCULO DE EMPREGO. Configurado. Reconhecida a prestação do serviço alegando, todavia, ser de natureza jurídica diversa do contrato empregatício, competia à reclamada comprovar suas alegações, por se tratar de fato modificativo do direito. Apelo desprovido (doc. 12, p. 2).



     Destaco, ainda, os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão:



    [...] No caso em tela, as reclamadas reconheceram a prestação do serviço alegando, todavia, ser de natureza jurídica diversa do contrato empregatício, logo a elas competia comprovar suas alegações, por se tratar de fato modificativo do direito, ônus do qual não se desvencilhou satisfatoriamente.



    Ao rever o teor da instrução processual, as testemunhas confirmaram que o gerente da agência orientava os corretores quanto as metas a serem cumpridas e indicava os clientes do banco.



    Nota-se que, a venda de seguros e cartões de crédito da reclamada se inseriam nas metas gerais propostas pela reclamada e a reclamante recebia exclusivamente por comissões (comissionista pura), fixadas pela reclamada, segundo os objetivos do banco, o que confirma a onerosidade e subordinação jurídica na relação havida entre as partes.



    [...] Nesse cenário, os elementos dos autos apontam pelo desvirtuamento da prestação de serviços autônomo de corretagem, em razão da subordinação jurídica, pessoalidade, habitualidade e onerosidade na prestação de serviços da autora.



    [...] Logo, por presentes os requisitos do artigo 3° da CLT, na sua integralidade, devido o vínculo empregatício entre as partes. 



    Por consequência, mantém-se a obrigação acessória de anotação na CTPS da autora e verbas rescisórias, além de FGTS + 40%, bem como benefícios normativos deferidos, dentre eles: PLR, auxílio cesta alimentação e piso salarial, tudo nos exatos termos fixados na r. sentença. 



    Mantido o liame empregatício, restam aplicáveis à autora os benefícios normativos dos securitários, por espelhar a atividade preponderante da empresa em consonância como labor desenvolvido pela reclamante. Não há ofensa a Lei nº 4.594/64 (doc. 12, pp. 3-4).



    No caso concreto, discute-se a natureza da relação jurídica entre a reclamante e a beneficiária, titular de uma pessoa jurídica. O acordo operacional firmado entre as partes foi juntado aos autos (doc. 11, pp. 247-259).



    Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida.



    Em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e da licitude do contrato. 



    Nessa linha de entendimento, transcrevo:



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).



    Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator